Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702926-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ANTONOFF DE MELO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741665-95.2024.8.07.0016, que indeferiu a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras nos seguintes termos: Defiro parcialmente o pedido de ID no. 215275023, para autorizar a pesquisa junto ao SISBAJUD, com repetição programada da ordem, pelo período de 10 (dez) dias. Se frutífero, intime-se para impugnação. Por outro lado, indefiro pesquisa ao sistema CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, uma vez que mencionado sistema tem como função registrar a indisponibilidade de bens, não servindo para a realização de pesquisas de bens em nome da executada. Além disso, indefiro a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras, tendo em vista que as medidas requeridas se equiparam a penhora de faturamento da empresa e são incompatíveis com o Juizado Especial Cível. Isto porque, o Juizado Especial Cível possui os seguintes princípios norteadores: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. (...) Em suas razões recursais (ID 66931874), argumenta ser possível a penhora de recebíveis, haja vista a inércia, obstáculos e descaso praticados pela empresa agravada. Acrescenta-se que a agravada segue operando normalmente, promovendo serviços e ofertas como a Black Friday, e utiliza diversas formas de pagamento. Porém, o Sisbajud não identificou valores disponíveis, sugerindo a adoção de estratégias para dificultar a satisfação do crédito judicial. Quanto à tutela de urgência, sustenta que encontra-se evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora. Todavia, caso se entenda pela necessidade de exame mais aprofundado da controvérsia, aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da existência de elementos nos autos originários que evidenciam a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois há determinação nos autos originários que os agravantes requeiram o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. É o relatório, decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso está atrelada à necessária comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Consoante julgados do STJ, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). Ademais, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.). Nessa senda, a penhora de créditos da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Esses requisitos deverão ser analisados pelo colegiado, por ocasião do julgamento do agravo. Na hipótese, não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, uma vez que tal medida é reservada para situações em que exista risco iminente de perecimento do direito. Por outro lado, a possibilidade de extinção da execução por ausência de indicação de bens penhoráveis enquanto se discute em recurso a viabilidade da penhora de recebíveis consubstancia risco ao resultado útil do processo, de modo que se mostra prudente seja conferido o efeito suspensivo. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção ou arquivamento do processo de origem, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, até a decisão final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas informações Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito